Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se os apelantes, GERALDO ANDRIOLA PEREIRA e JOÃO ANTONIO ALVES CELESTINO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (id 12212757).